Tribunal: TJDFT
Processo: 0718532-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PENAL. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. CRITÉRIO DE 1/8 (UM OITAVO) DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MANUTENÇÃO. REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO.
Inviável a valoração negativa das circunstâncias e dos motivos do crime quando as características da organização criminosa e os benefícios àqueles que se encontram no sistema prisional já foram abrangidos na fundamentação utilizada na valoração negativa da culpabilidade. Haveria bis in eadem.
O planejamento e a execução pela organização criminosa de inúmeros crimes com pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, tais como tráfico de drogas, compra de armas, roubos, venda de produtos dos crimes, negociação de documentos, geram consequências que ultrapassam a mera configuração do tipo penal, devendo a circunstância judicial ser valorada negativamente.
O Código Penal não define um critério matemático para a fixação da pena-base, prevalecendo na jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, o que aplica, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas em abstrato ao crime. Esse critério, como determina o artigo 59, inciso II, do Código Penal, fixa a quantidade da pena “dentro dos limites previstos”, que são as penas mínima e máxima cominadas em abstrato, aquilatadas as oito circunstâncias judiciais.
Mantém-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea ao réu que, apesar de negar ocupar o cargo de “geral da rua”, confirma ter conhecimento e entendimento da ideologia da organização criminosa, tendo aceitado ingressar no grupo
Na segunda fase, diante uma única condenação configuradora de reincidência, procede-se a compensação integral dessa agravante com a atenuante da confissão espontânea.
Não há falar em participação de menor importância quando as provas carreadas são induvidosas quanto à relevância do réu dentro da organização criminosa ao assumir postura proeminente no contexto fático. Trata-se de coautoria em delito de organização criminosa que possui as condutas nucleares típicas “promover”, “constituir”, “financiar” ou “integrar” (art. 2o da Lei no 12.850/2013), havendo o réu efetivamente integrado e promovido organização criminosa.
Adequado o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, em razão da reincidência e da existência de quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
Parcialmente provido o recurso do Ministério Público e desprovido o recurso da Defesa.